Tribunal: TJBA
Processo: 8004320-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004320-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA Advogado(s): CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONFIGURADA. DECISÃO ANTERIOR, NÃO IMPUGNADA, QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a penhora de 10% dos proventos líquidos de aposentadoria do executado. Sustenta-se a impenhorabilidade da verba, bem como a ocorrência de preclusão, diante de decisão anterior que reconheceu a natureza impenhorável dos valores e não foi impugnada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria para satisfação de crédito não alimentar; (ii) saber se a decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade da verba impede nova deliberação judicial sobre o tema, em razão da preclusão pro judicato. III. Razões de decidir 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, admitindo-se relativização apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 4. No caso concreto, a verba possui natureza alimentar, constitui única fonte de renda e já se encontra comprometida com empréstimos consignados, evidenciando risco à subsistência digna. 5. O crédito executado possui natureza não alimentar, não se enquadrando nas exceções legais que autorizam a penhora. 6. Houve decisão anterior reconhecendo expressamente a impenhorabilidade da verba, sem interposição de recurso, operando-se a preclusão. 7. A posterior decisão que determinou a penhora afronta a preclusão pro judicato e a segurança jurídica, por reexaminar matéria já definitivamente decidida, sem fato novo superveniente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, determinar o cancelamento da penhora e a restituição dos valores eventualmente descontados. Tese de julgamento: 1. A penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar é medida excepcional, vedada quando comprometer a subsistência digna do devedor. 2. A matéria de ordem pública, uma vez decidida e não impugnada, submete-se à preclusão pro judicato, vedando sua rediscussão na mesma relação processual sem fato novo. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º; art. 505; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.946.826/SP, Corte Especial, j. 04.02.2026; STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004320-34.2026.8.05.0000, sendo Agravante Antônio Carlos de Oliveira e Agravado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator